Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701443-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL CUPERTINO PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOEL CUPERTINO PINTO nos autos do processo 0739665-59.2023.8.07.0016, nos quais foi proferida decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada. Deferi parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal e determinei ao DISTRITO FEDERAL que providenciasse a internação da parte autora/recorrente em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciando os meios para a transferência da paciente do Hospital das Clínicas e Pronto Socorro das Fraturas de Ceilândia para a unidade de destino, nos termos da decisão de ID. 49323613. Verifica-se do ID. 49355549 que o agravante teve sua transferência realizada no dia 21/07/2023, bem como apresentou melhora clínica na data de 25/07/2023, ocasião em que recebeu alta para a enfermaria, não mais necessitando de internação em Leito de UTI, conforme IDs. 49582898 e 49582899. Parecer do Ministério Público no ID. 49908261 pela extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir, ficando prejudicado o presente agravo. Intimado, o agravado confirmou sua alta hospitalar, ID. 50307053. Sabe-se que o julgamento de mérito deve refletir o estado de fato da lide no momento da efetiva entrega da prestação jurisdicional, daí a razão pela qual o Código de Processo Civil empresta relevo ao direito objetivo e ao direito subjetivo superveniente à postulação em juízo. É o que se extrai da regra de que trata o art. 493 do referido diploma processual, segundo a qual o fato superveniente deve ser tomado em consideração pelo juiz no momento do julgamento, até mesmo como forma de se prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica, bem ainda para evitar possíveis decisões contraditórias. O interesse de agir, segundo doutrina clássica de Liebman, existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que restou frustrado pela atitude de outrem. No ponto, especificamente quanto à utilidade da jurisdição, a doutrina preleciona que: “Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, “por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente”. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em "perda do objeto" da causa.” (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2019 - p. 423/424) Verifica-se que, com a alta do agravante, houve a perda do objeto do presente agravo, que estava consubstanciado na necessidade de tratamento em UTI. Posto isto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital